Tribunal: CARF
Processo: 10814.726438/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.726438/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.031 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/09/2011
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de mercadoria em
território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre a
mercadoria, segundo legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, em relação ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Larissa Nunes Girard e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o conselheiro Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente com o fito de reformar acórdão proferido pela 17a Turma da RDJ/SPO que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário oriundo de auto de
infração decorrente de vistoria aduaneira.
Por bem relatar os fatos, que transcrevo o relatório constante no acórdão
recorrido:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.726438/2011-61
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de II, IPI, PIS, COFINS e
multa regulamentar de II no montante de R$ 6.312,76.
Segundo a Fiscalização, a Fiscalização solicitou à depositária as mercadorias objeto do
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0817600/32272/2003, objeto de abandono
(Carga DISC no 891 8001 6871), cuja apuração de dano ao erário foi concluído o que as
tornaram disponíveis para destinação.
Quando da conferência física feita pelo órgão anuente, verificou-se que as mercadorias
não se encontravam no recinto alfandegado administrado pela INFRAERO. Cabe a
observação de que o depositário recebeu as mercadorias (02 unidades de termômetro de
tudo de ensaio de bolso marca HANNA,modelo CHECKTEMP), conforme assinatura
atestada pela autoridade fiscal (fl.05).
Concluiu-se que a carga foi extraviada e a interessada foi responsabilizada pelo
pagamento dos tributos, pois é a depositária das remessas extraviadas.
Intimada do Auto de Infração em 26/09/2011 (fl.03), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 26/10/2011, juntados às fls. 93 e seguintes, alegando em
síntese:
Ocorreu a decadência do crédito tributário ora exigido, pois a mercadoria ficou
disponível à RFB em 30/12/2003, o que torna o prazo final expirado em 01/01/2009. O
crédito tributário somente foi lavrado em 26/09/2011;
Decretada a pena de perdimento por abandono da carga pelo importador, a Infraero
deixa de ser depositária da carga nesta relação, visto que, ao abandoná-la, desistiu do
contrato e, em conseqüência, do pagamento da contraprestação pelo armazenamento da
mercadoria;
Esta RECORRENTE, por razões óbvias já anteriormente citadas, não poderia ser
responsabilizado pelo extravio da mercadoria e a violação do volume, pois ainda que
tivesse adentrado neste Recinto Alfandegado, deveria encontrar-se sob a
responsabilidade do importador.
Ato seguinte, a 17a Turma da RDJ/SPO proferiu decisão às fls. 131/143, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
26/09/2011 EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Verificada em auditoria, o extravio de mercadoria sob responsabilidade da depositária,
responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos relacionados às mercadorias
extraviadas.
Ciente da manutenção do crédito tributário lançado em seu desfavor em
11/06/2018 (Termo de ciência à fl. 149), que a Recorrente cuidou de protocolar recurso
administrativo voluntário, suscitando preliminar de decadência para aplicação da pena de
perdimento e, no mérito repisa os argumentos levantados em impugnação. Ao final, requer a
reforma do acórdão recorrido para que seja decreto nulo o auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

O presente recurso voluntário de fl. 169/174 e documentos, foi protocolada em
11/07/2018, sendo tempestivo. Ademais, preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Segundo a Recorrente, teria ocorrido a decadência para lançamento dos créditos
decorrentes de pena de perdimento.
In casu, ante a inércia do importador1 em despachar a mercadoria ora em
discussão sendo 02 termômetros de tudo de ensaio de bolso – Hanna, que fora aplicada a pena de
perdimento da mercadoria2 e a mercadoria transferida a recinto alfandegado, no caso em tela, da
Recorrente.
Assim se deram os prazos:
- mercadoria entregue em 04/05/1998 (tela Siscomex);
- declaração de abandono e apreensão da mercadoria com entrega a Recorrente em
30/12/2003;
- declaração de extravio de mercadoria em 20/10/2008;
- autuação em razão do extravio em 26/09/2011.
Ao contrário do deduzido pela Recorrente, a autuação foi lavrada em razão do
extravio de mercadoria e não por causa do perdimento, tendo sido a declaração de extravio
ocorrida em 20/10/2008.
Dessa maneira, há que ser afastado a relação jurídica entre a administração fiscal e
o importador atrelada ao perdimento.
O cerne da questão é o extravio de mercadoria em recinto alfandegado sujeitando
o contribuinte responsável ao crédito tributário e penalidades, ou seja, no extravio de mercadoria
a relação é entre a administração fiscal e o depositário, aqui no caso é a Recorrente, que quando
de sua guarda tem mercadoria extraviada e, por isso é responsável pelos créditos inerentes a
mercadoria, segundo legislação vigente (Regulamento Aduaneiro de 2009):
Art. 60.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável: (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41; ou
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)

1 Art. 546. O despacho de importação deverá ser iniciado em (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 44, com a redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o):
I - até noventa dias da descarga, se a mercadoria estiver em recinto alfandegado de zona primária;
II - até quarenta e cinco dias após esgotar-se o prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado de zona
secundária; e
III - até noventa dias, contados do recebimento do aviso de chegada da remessa postal.
2 Art. 675. As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis separada ou cumulativamente (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 96; Decreto-Lei no 1.455, de 1976, arts. 23, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59, e 24; Lei no 9.069, de 1995, art. 65, § 3o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 76):
[...] omissis;
II - perdimento da mercadoria;
[...] omissis;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

II – o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua custódia,
em momento posterior ao referido no inciso I. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
A constituição do crédito se dará quando constatado o extravio pela fiscalização,
in verbis:
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento de
ofício. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável: (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
Logo, não há que se falar em decadência, se o extravio foi declarado em 2008 pela
autoridade fiscal e a autuação lavrada em 2011.
Superada a questão, enfrentar-se-á o mérito.
Pretende a Recorrente afastar a sua responsabilidade como depositária, nos termos
da lei, após vistoria alfandegaria que constatou extravio de mercadoria.
Para tanto, arguiu em tese que a mercadoria abandona não esta sujeita as
incidências tributárias a partir do desembaraço e, que a não localização da mercadoria constitui
extravio, sujeito aos tributos a ela inerentes, após desembaraço.
Ainda, que o acórdão recorrido não teria apreciado todos os argumentos da
Recorrente em sede de impugnação a autuação lavrada, porque provado que a Recorrente não
pode ser responsável depositária pela mercadoria extraviada, porquanto destinada à perdimento.
Pois bem, é incontroverso que a mercadoria foi recepcionada pela Recorrente,
conforme leitura dos documentos acostados aos autos, especialmente tela Siscomex/Mantra e
relação de mercadorias – CTMA contábil (fls. 41 e 45).
Também, incontroverso que a área do Aeroporto de Guarulhos sob administração
e gerência pela Recorrente, é alfandegada, cabendo a ela manutenção e guarda das mercadorias,
como depositário:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

Estar-se, dessa forma, diante de responsabilidade objetiva do Estado, no caso em
tela da Recorrente, de guarda das mercadorias, sujeita a sanção nos casos de extravio/avarias,
segundo a Constituição Federal, ao prever:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...] omissis;
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
Apesar de a Recorrente alegar não estar sujeita a penalidade aplicada por não ser a
depositária e que os argumentos em impugnação não teriam sido analisados pelo juízo a quo,
ensejando nulidade da decisão recorrida, bem como anulação do auto de infração, entendo que
incorre em erro com tal assertiva.
Isso porque como já explanado, abandonada pelo importador (aplicada a pena de
perdimento da mercadoria) objeto de apreensão conforme Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
no 0817600/32272/2003, objeto de abandono (Carga DISC no 891 8001 6871), ao depois, foi
transferida para recinto alfandegado da Recorrente.
Contudo, a mercadoria sob a guarda da Recorrente não foi localizada.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

Tanto é verdade que esmiuçando o documentário acostado aos autos constata-se
que a mercadoria teria sido extraviada, já que não localizada no recinto alfandegado da
Recorrente, quando da proposta de destruição de determinadas mercadorias abandonas, dentre
elas a mercadoria aqui discutida. Vejamos:

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

Fácil constar que a mercadoria estava armazenada em depósito da Recorrente.
Frente ao cenário, está a Recorrente responsável como depositária pela mercadoria
a ela entregue, segundo diploma legal vigente à época:
Decreto no 4.543/2002
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados
a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela
autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Não sendo outra a previsão no Regulamento Aduaneiro de 2009, a saber:
Art.662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Sobre o tema, são vastos os precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para a mesma Recorrente, cabendo citar o Acórdão no 10814.009250/2008-50,
in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 31/03/2008
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de mercadoria
que se encontrava sob sua custódia, inclusive no caso de a referida mercadoria ser
passível de aplicação da pena de perdimento.
Nessa senda, no que tange aos argumentos de nulidade da decisão recorrida,
porque não apreciados todos os argumentos suscitados pela defesa, mais uma vez sem êxito a
Recorrente, primeiro por ausência de elementos probatórios, segundo porque a decisão recorrida
enfrenta a matéria de direito pela Recorrente.
Assim, entendo irreparável a decisão recorrida que, com a devida venia, replico
como razões de decidir:
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação
apresentada, dela se toma conhecimento.
DA NULIDADE O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59,
estabelece todas (numerus clausus) as situações em que os
atos/procedimentos venham a ser considerado como nulos. Diz, citado
dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no
presente processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer
menção, pela contestação trazida – é de se descartar a possibilidade de o
referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DO MÉRITO Segundo a Fiscalização, a Fiscalização solicitou à
depositária as mercadorias objeto do Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal no 0817600/32272/2003, objeto de abandono (Carga DISC no 891
8001 6871), cuja apuração de dano ao erário foi concluído o que as
tornaram disponíveis para destinação.
Quando da conferência física feita pelo órgão anuente, verificou-se que
as mercadorias não se encontravam no recinto alfandegado administrado
pela INFRAERO. Cabe a observação de que o depositário recebeu as
mercadorias (02 unicidades de termômetro de tudo de ensaio de bolso
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

marca HANNA,modelo CHECKTEMP), conforme assinatura atestada
pela autoridade fiscal (fl.05).
A interessada faz exaustiva exposição no intuito de se eximir de suas
responsabilidades como depositário . Para fins legais, defende a
INFRAERO que a decretação da pena de perdimento por abandono da
carga pelo importador, deixa a impugnante de ser depositária da carga
nesta relação, sendo a carga de propriedade e responsabilidade da SRF.
Em resumo, a mercadoria em situação de abandono não se encontra mais
sujeita às incidências tributárias inerentes ao seu desembaraço. Não cabe
a multa decorrente da conversão da pena de perdimento, visto que a
impugnante é sujeito passivo diverso daquele em cujo nome fora
decretado o perdimento.
No caso do perdimento, a mercadoria é tributada na hipótese em que não
foi localizada pelo depositário, como ocorreu no presente caso (art.71 do
RA):
"Art. 71. O imposto não incide sobre:
III - mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento,
exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou
revendida (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, § 4o, inciso III, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77);"
A mercadoria adentrou o território nacional em perfeitas condições,
ocorrendo o fato gerador da obrigação tributária (art.72 do RA) e,
posteriormente, conforme apurado no procedimento de vistoria
aduaneira, identificou-se o extravio dos produtos importados por culpa
do depositário.
O art.73 do Regulamento Aduaneiro (RA) considera ocorrido o fato
gerador do II, o dia do lançamento do crédito tributário, quando
verificado pela autoridade fiscal, o extravio da mercadoria:
"Art. 73. Para efeito de calculo do imposto, considera-se ocorrido o fato
gerador (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único):
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se
tratar de:
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito
equivalente, cujo extravio ou avaria tenha sido apurado pela autoridade
aduaneira;"
Portanto, o extravio da mercadoria não exime a depositária da carga nesta
relação, pois a mesma estava sob sua responsabilidade na época dos
fatos. Como os tributos são devidos são cabíveis as respectivas multas
decorrentes, visto que a impugnante é sujeito passivo na qualidade de
depositária das mercadorias extraviadas.
Cabe a observação de que a responsabilidade da custódia das
mercadorias é transferida do transportador ao depositário a partir do
momento da armazenagem da remessa, uma vez que o recinto deste
TECO - Terminal de Carga Courier, é de uso público administrado pela
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

INFRAERO, não possuindo o transportador qualquer espaço, recinto ou
gaiola para armazenagem das remessas armazenadas.
De acordo com o art.652 do RA (Decreto no 6.759/2009), vigente à época
dos fatos, cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado,
ou a constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio;
disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Como observado pela fiscalização, ao não informar no MANTRA o
código de extravio no momento da descarga, para aval do transportador,
infere-se que o extravio ocorreu durante o período de custódia do
depositário. A respeito da responsabilidade pelo crédito tributário devido,
o Regulamento Aduaneiro dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:
"Art. 662. O depositário responde por, avaria ou por extravio de
mercadoria. sob sua custódia, bem como por danos causados em
operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso
de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto."
Portanto, os argumentos da interessada não merecem prosperar, pois no
caso deste TECO/ALF/GRU o recinto é público e administrado pela
INFRAERO, e por cujo uso cobra tarifas de capatazia e armazenagem de
seus usuários. Ademais, ressalta-se a responsabilidade do depositário
contido no "Roteiro de Alfandegamento" (Portaria 1.743/98), o qual
determina a apresentação pelo interessado, nos casos de aeroporto, Item
4.1.4 do termo de fiel depositário:
"4.1.4.termo de fiel depositário firmado por representante legal do
interessado, conforme modelo aprovado pela IN SRF 37/96, no que
couber" A Portaria SRF no 1.022/2009, manteve o termo de fiel
depositário, estando disciplinada no Ato Declaratório no 42 de 24 junho
de 2002, publicado no D.O., seção 1 do dia 01/07/2002, tratando das
responsabilidades do depositário.
A INFRAERO no Termo de Fiel Depositário declarou assumir, para
todos os efeitos legais, a condição de fiel depositário das mercadorias
procedentes do exterior ou a ele destinadas, objeto de operações carga,
descarga, movimentação, armazenamento ou passagem, realizada recinto
organizado, instalação portuária de uso público ou de uso privativo.
Nessa condição, assumiu a responsabilidade pelos tributos e demais
encargos decorrentes, apurados em relação a extravio, avaria ou
acréscimo de mercadorias sob sua custódia, assim como por danos a elas
causados nas operações realizadas por seus prepostos.
Outra observação importante é que, conforme dispõe o art. 123 do
Código Tributário Nacional, a formalização de documento entre a
INFRAERO e as empresas de courier, criando suposta defesa à
INFRAERO em futuras autuações, não podem ser opostas à Fazenda
Pública. Mesmo por que tais convenções particulares só podem existir
nos casos em que haja disposição em lei e, portanto, tal pretensão do
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

depositário não tem como prosperar no âmbito da Alfândega por ser
contrária a legislação.
A Instrução Normativa IN SRF N° 102, de 20 de dezembro de 1994, em
seu capítulo de Controle de Carga Desembarcada destinada a
Armazenamento, artigo 12, diz que o transportador ou o desconsolidador
de carga deverá entregar a carga ao depositário que a recolherá para
armazenamento sob sua custódia. O registro de armazenamento, no
Sistema será processado pelo depositário, à vista da carga, ou seja, é
obrigação do depositário verificar junto ao transportador a carga recebida
e informar o estado da mesma. Portanto, ao receber a carga a
responsabilidade é integralmente repassada ao depositário salvo os casos
de excludentes previstos na legislação.
No presente caso, o representante legal do depositário não apresentou à
autoridade
fiscal
nenhuma
excludente
para
resguardar-se
da
responsabilização e tampouco trouxe em sua defesa prova a seu favor.
O Relatório Fiscal é claro ao constatar que em relação ao conhecimento
aéreo ora discutido foi apresentado pela depositária — INFRAERO - a
carga sendo que esta ao ser requisitada não foi localizada em seu recinto.
Dessa forma, o depositário deve ser responsabilizado pelo extravio da
mercadoria, pois a mercadoria havia adentrado neste Recinto
Alfandegado.
Como já citado no art.662 do RA, o depositário responde por, avaria ou
por extravio de mercadoria. sob sua custódia, bem como por danos
causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos. A sua responsabilidade é presumida no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto, o que ocorreu no presente caso.
O que se constata nos autos é que há provas documentais suficientes para
demonstrar cabalmente que houve o extravio da mercadoria e quem deu
causa a mesma.
Conclui-se que não tendo o representante legal do depositário
apresentado prova em sua defesa, no curso da vistoria para afastar a
presente imputação, responde a empresa depositária pelo extravio, de
acordo com os arts.660 e 665 do regulamento Aduaneiro:
"Art. 660. A responsabilidade pelo.extravio ou pela avaria de mercadoria
será de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a .Fazenda Nacional do valor do
imposto de importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido,
ressalvado :o disposto no art: 655 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60,
parágrafo único).
Art. 665. Observado o disposto na alínea "c" do inciso lido art. 73, o
valor do imposto de importação referente a mercadoria avariada ou
extraviada será calculado a vista do manifesto ou dos documentos de
importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112, caput)."
Considerando que a responsabilidade pelo extravio da remessa, estando a
mesma sob custodia do depositário, independe da existência de dolo ou
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

culpa por parte deste, conclui-se que o responsável pelo extravio da
remessa é a empresa depositária EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-
ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO devendo recolher aos
Cofres Públicos os créditos tributários lançados no presente Auto de
Infração.
DA MULTAS As multas pecuniárias são devidas por expressa previsão
legal, conforme exigido na fl.24 do AI no percentual de 50% do valor do
Imposto de Importação em conformidade com o art.106, inciso II, alínea
"d":
"Art. 106. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do
imposto incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se
não houvesse isenção ou redução.
II - De 50% (cinqüenta por cento):
d) pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de
vistoria aduaneira."
Quanto a multa regulamentar no valor aduaneiro da mercadoria, o art.23
do Decreto-lei no 1.455/76 estabelece a sua cobrança quando
caracterizada a conversão do perdimento em multa:
" Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na
exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010)"
É devida a multa por falta de atendimento à intimação efetuada pela
autoridade fiscal, com base no art.107, inciso IV, alínea "f" do Decreto -
lei no 37/66:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida
na Lei no 10.833, de 29/12/2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário
ou ao operador portuário; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de
29/12/2003)"
É cabível a multa por volume não localizado em local sob controle
aduaneiro com fulcro no art.107 do inciso VII, alínea "a" do Decreto - lei
no 37/66:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

"VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei no
751, de 8/8/1969, com redação dada pela Medida Provisória no 135, de
30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003)
a) por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que
não seja localizado; (Alínea acrescida pela Medida Provisória no 135, de
30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003)"
Pelo exposto, todas as multas ora exigidas possuem previsão legal e são,
portanto, exigíveis nos valores lançados no Auto de Infração.
DOS
EFEITOS
DAS
JURISPRUDÊNCIAS
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS Em relação às decisões administrativas proferidas
pelos Conselhos de Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de sua defesa, cumpre
ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora
apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos
acórdãos, proferidos pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia
normativa, não se constituindo em normas complementares do Direito
Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao
contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados
aos referidos acórdãos e tãosomente se vinculam aos fatos e as partes
envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se
manifestou com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos
colegiados na relação das normas complementares à legislação tributária,
tal inclusão é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões
eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de
regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus
acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará
seu acórdão em relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto
da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na
nova relação o contribuinteparte no processo de que decorreu a decisão
daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua
impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no
2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e,
ainda assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da
Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças
judiciais só produzem efeitos em relação às matérias e às partes
envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas
respectivas lides como parte interessada."
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário,
cabendo ao Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o
estrito cumprimento dos atos legais regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor
acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera
administrativa conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC Enunciado O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Ao todo o exposto, conheço do recurso voluntário pela Recorrente, rejeitando a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho BarbosaNome do Relator

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-001.031 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726438/2011-61

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital